Tribunal: TJES
Processo: 0015873-52.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015873-52.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INOCOOPES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: WELBER GURTLER e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015873-52.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: INOCOOPES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESPÍRITO SANTO – COOPTRABES EM LIQUIDAÇÃO

EMBARGADO: WELBER GURTLER

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração no bojo da apelação cível em face do acórdão com id. 7464873 que conheceu e negou provimento aos recursos anteriormente interpostos.

Irresignado com a decisão colegiada a INOCOOPES, apontou omissão do julgamento que deixou de examinar sua alegação de que não haveria “procedência dos pedidos iniciais” já que a pretensão autoral era restituição integral das quantias pagas.

Ao final, pugnou pelo provimento integral do seu recurso.

Ausentes contrarrazões a despeito da intimação da parte embargada.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei a omissão apontada pelo embargante, pois o acórdão recorrido examinou textualmente sua pretensão, vejamos:

“No que toca o apelo adesivo, inexiste retificação a ser realizada quanto a distribuição do ônus sucumbencial, vez que esta se deu de maneira acertada conforme princípio da sucumbência e causalidade, nos termos do artigo 85 do CPC e entendimento do STJ, até mesmo porque assente em nossa Corte que acolhido o único pedido realizado pelo autor, embora em montante inferior ao exposto na exordial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima. (TJES, Apelação Cível 0003178-94.2020.8.08.0021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data 18.07.2023)”

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desem

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo emin
bargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.
ente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.